Tribunal: STF
Processo: RE 202097
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-03-12
Data de publicação: 2003-03-12

Ementa:
E M E N T A: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA - DESCUMPRIMENTO, PELA PARTE
EMBARGANTE, DO DEVER PROCESSUAL DE PROCEDER AO CONFRONTO ANALÍTICO
ENTRE OS ACÓRDÃOS DADOS COMO DIVERGENTES, DE UM LADO, E A DECISÃO
EMBARGADA, DE OUTRO - INSUFICIÊNCIA DA MERA TRANSCRIÇÃO DAS EMENTAS
PERTINENTES AOS ACÓRDÃOS INVOCADOS COMO REFERÊNCIA PARADIGMÁTICA -
RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
- A parte embargante, sob pena de
recusa liminar de processamento dos embargos de divergência - ou de
não-conhecimento destes, quando já admitidos - deve demonstrar, de
maneira objetiva, mediante análise comparativa entre o acórdão
paradigma e a decisão embargada, a existência do alegado dissídio
jurisprudencial, impondo-se-lhe reproduzir, na petição recursal,
para efeito de caracterização do conflito interpretativo, os trechos
que configuram a divergência indicada, mencionando, ainda, as
circunstâncias que identificam ou que tornam assemelhados os casos
em confronto, não bastando, para os fins a que se refere o art. 331
do RISTF, a mera transcrição das ementas dos acórdãos invocados como
referências paradigmáticas, nem simples alegações genéricas
pertinentes à suposta ocorrência de dissenso pretoriano.
Precedentes.